Tribunal: TJBA
Processo: 8000616-29.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000616-29.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO

APELADO: GABRIELA LOPES LUZ e outros

Advogado(s)
:
ANA LUISA SILVA LOPES, TIAGO DE JESUS SILVA, TARCISIO CLEMENTINO DOS SANTOS

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da operadora, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo a obrigação de custear tratamento
home care
. A Embargante alega omissão quanto à análise do rol da ANS, à tese de mero inadimplemento contratual e a fatos novos ocorridos durante a internação domiciliar.

II. Questão em discussão

2. a) Verificação da existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

b) Análise sobre se os embargos buscam a rediscussão do mérito da causa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da abusividade da negativa de cobertura, concluindo pela obrigação de custeio com base na prescrição médica e na jurisprudência consolidada, o que implicitamente supera a discussão sobre o rol da ANS. A intenção da embargante é a reavaliação da prova e do direito, o que é incabível nesta via.

5. A tese sobre a ausência de dano moral por se tratar de interpretação contratual foi devidamente analisada e afastada pelo colegiado, que concluiu pela configuração do dano
in re ipsa
diante da gravidade da recusa. Não há omissão a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria de mérito já apreciada e decidida pelo órgão julgador. 2. A ausência de menção expressa a todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão, quando a matéria controvertida foi devidamente fundamentada e resolvida no acórdão."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
8000616-29.2025.8.05.0103
, em que figura, como Embargante,
UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO
, e, como Embargado,
GABRIELA LOPES LUZ
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça